Tribunal: STF
Processo: Rcl 94873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, em 15.5.2026, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.953.310/CE. Tem-se na ementa do ato reclamado:
“AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I, DO ART. 1.030, A CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação de dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 52-53, e-doc. 7).

2. O reclamante alega que “a aplicação desse precedente [Tema 181] ao caso concreto revela-se teratológica e dissociada da realidade dos autos, uma vez que a insurgência ministerial não se limita a questões de admissibilidade do Recurso Especial, mas sim à violação direta de preceitos constitucionais fundamentais” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Ceará objetiva o reconhecimento de que a manutenção da rejeição da denúncia — baseada em prova que o próprio Superior Tribunal de Justiça. em decisão transitada em julgado da sua Sexta Turma, já declarou ser licita — afronta diretamente o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Não se trata de discutir se os requisitos do artigo 1.029 do CPC foram preenchidos, mas sim de garantir que a titularidade da ação penal pública não seja esvaziada por uma decisão judicial que ignora a validade de provas criminais já reconhecida pela instância superior” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Assevera que a “aplicação do Tema 181 é vinculante apenas quando o recurso extraordinário visa discutir exclusivamente os fundamentos de admissibilidade de recurso anterior. No presente caso, a matéria de fundo — a validade da prova e a impossibilidade de rejeição da denúncia sem justa causa legal — é o coração da lide constitucional. Manter o óbice processual em um cenário onde existe uma decisão da Sexta Turma do STJ validando a prova, enquanto a Quinta Turma a declara nula, constitui uma negação de justiça e uma aplicação abusiva da jurisprudência defensiva, o que autoriza a intervenção deste Supremo Tribunal Federal pela via da reclamação” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 2462552/CE (Relator Ministro Rogério Schietti Cruz), reconsiderou decisão anterior para dar provimento ao recurso do Ministério Publico e reconhecer expressamente a validade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico do aparelho de JOAO VITOR DOS SANTOS. Referido julgado transitou em julgado em 17 de junho de 2025, operando-se a preclusão sobre a discussão acerca da licitude da prova” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Destaca que, “ao impedir o inicio da ação penal com base em uma nulidade já superada por decisão judicial definitiva, o órgão reclamado vulnera a função institucional do Parquet e nega à sociedade o direito à justiça” (fl. 9, e-doc. 1)

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no RE no AgRg no AREsp nº 2.953.310/CE, bem como da decisão da Quinta Turma do STJ e das decisões das instâncias inferiores que rejeitaram a denúncia, sobrestando-se a eficácia de tais atos até o julgamento final desta reclamação;
b) a notificação da autoridade reclamada, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça e a Corte Especial do STJ, para que prestem as informações que entenderem necessárias, no prazo legal de dez dias, nos termos do artigo 989, inciso 1, do Código de Processo Civil;
c) a citação dos interessados beneficiários da decisão reclamada, DANIEL GONÇALVES PEREIRA (CPF: 477.457.973-49, RG: 2021140464-5 SSP/CE, email daniel_31.ebenezer@hotmail.com, residente na Rua Pedro Meireles, 56 Casa C, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, telefone (85) 99767-5078, conforme fls. 713); ROSIANE DE SOUSA GONCALVES (CPF: 616.303.223-34, RG: 94002500858 SSPDS/CE, e-mail: zyynha@hotmail.com, residente na Rua Pedro Meireles, 56 Casa C, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, telefone (85) 99721-6500, conforme fls. 715), CAYO LUIZ LOURENÇO RIBEIRO (Rua Aveledo, 396, apto 703, torre 3, Messejana, Fortaleza - CE, conforme fls. 677) e MACEVÂNIA PEREIRA MONTEIRO (Rua Francisca Elizabete, 52, bairro Maraponga - Fortaleza-CE), nos endereços constantes dos autos, acima transcritos, para que, querendo, contestem a presente ação no prazo de quinze dias, conforme dispõe o artigo 989, inciso 111, do CPC;
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis, para que apresente seu parecer no prazo legal;
e) ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar definitivamente o acórdão reclamado da Corte Especial do STJ, afastando-se a incidência do Tema 181 da Repercussão Geral no caso concreto, com a consequente determinação de recebimento da denúncia ou, subsidiariamente, para que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário sem o óbice indevidamente aplicado” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.953.310/CE, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado a tese firmada no Tema 181 da repercussão geral.

Consta no Tema 181:
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).

6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante pelos seguintes fundamentos:
“2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010) 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC” (fl. 28, e-doc. 7).

7. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento do agravo em recurso especial, recurso de sua competência. 
O agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça foi desprovido, pelas seguintes razões:
“2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no I, art. 1.030, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...]. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021). 
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se: 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365). [...] 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015). 
Também nos casos em que se aponta ofensa ao III, da art. 105, Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma” (fls. 55-56, e-doc. 7).

8. Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 

No ato impugnado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal no paradigma de repercussão geral (Tema 181), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora